Tribunal: TJSP
Processo: 2284980-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Decisão monocrática que concedeu parcialmente efeito suspensivo. Agravante. Alegação de contradição. Inexistência de vício previsto no art. 1.022 do CPC. Decisão clara, coerente e devidamente fundamentada. Pretensão de rediscussão do mérito. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.